Tribunal: TJSP
Processo: 1012081-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de indenização por danos materiais e morais – Furto de veículo no interior de estacionamento de supermercado – Bem móvel - Competência da E. Subseção de Direito Privado III, deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 (art. 5o, III.14) - Redistribuição determinada - Recurso não conhecido.